Tribunal: CARF
Processo: 10580.730233/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730233/2010-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.084 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO CARLOS BRITTO DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RESGATES
ANTECIPADOS
DE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FEITOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO.
Os resgates antecipados de plano de previdência complementar não se
enquadram na norma de isenção para portadores de moléstias graves, pois a
natureza dos valores recebidos não se enquadram nas exigências legais, bem
como não atendem ao disposto nas súmulas desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Ana Paula
Fernandes e Maurício Nogueira Righetti. Findo o prazo regimental, a Conselheira Ana Paula
Fernandes não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos
do §7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF n. 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730233/2010-91
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.730233/2010-91

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-007.046, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, em 12 de março de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 181:
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
RESGATE.
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO.
O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física
portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma. O regime
da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da
exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DEPENDENTE. DIMOB.
Configuram rendimentos omitidos os rendimentos aluguéis recebidos pela dependente,
informados em DIMOB, que não foram incluídos na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 73, o erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício. Para tanto, deve o contribuinte comprovar que
efetivamente foi induzido a erro, o que não se verifica no caso concreto.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 193 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 210 e seguintes, para rediscutir a inaplicabilidade da isenção do
imposto de renda por moléstia grave aos valores resgatados de entidade de previdência
privada.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) é importante ressaltar que são isentos do IRPF apenas os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão (e suas respectivas complementações), recebidos por portador de
moléstia grave, provenientes de entidades de previdência privada, Fundo Gerador de
Aposentadoria Programada Individual – FAPI ou Plano Gerador de Benefício Livre –
PGBL, não se aplicando a referida isenção aos demais rendimentos do sujeito passivo,
especialmente os resgates de provisões pagos pelas citadas instituições;
b) é de se salientar que a Dirf transmitida com sucesso à RFB pela fonte pagadora
FAELBA na data de 26/03/2008 (fl 132) informa corretamente o código de receita
“3223 – Resgate de previdência privada e FAPI – beneficiário Pessoa Física”, tendo
relacionado os rendimentos pagos ao notificado durante os meses de janeiro a dezembro
de 2007 como tributáveis, além de ter efetuado a retenção do IR à alíquota de 15%
como antecipação do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2008, nos exatos termos da determinação contida no artigo 3o da Lei no 11.053/2004,
fato este que demonstra o não enquadramento do interessado no regime de tributação
definitivo facultado pelo artigo 1o do diploma mencionado;
c) restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que o contribuinte,
em sua Dirpf/2008, efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os rendimentos
considerados como omitidos, além de não ter apresentado documentos aptos a
ensejarem a retificação do presente lançamento, é de se concluir no sentido da
regularidade da tributação efetuada pela fiscalização sobre os resgates de provisões
recebidos pelo autuado da fonte pagadora FAELBA, no valor total de R$ 30.000,00;
d) cediço que a interpretação da lei que concede isenção deve ser feita de FORMA
RESTRITIVA (artigo 111 do CTN), daí, ser pertinente a reforma do v. acórdão ora
recorrido neste ponto.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.730233/2010-91

Intimado, o |Contribuinte não apresentou Contrarrazões, como se observa do
Despacho de fls. 224.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Consoante narrado, pugna a Procuradoria rediscutir a isenção por moléstia grave
concedida sobre resgates de previdência complementar privada.
Alega a Recorrente, em suma, que são isentos do IRPF apenas os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão (e suas respectivas complementações), recebidos por portador
de moléstia grave, provenientes de entidades de previdência privada, Fundo Gerador de
Aposentadoria Programada Individual – FAPI ou Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL,
não se aplicando a referida isenção aos demais rendimentos do sujeito passivo, especialmente os
resgates de provisões pagos pelas citadas instituições.
A respeito do tema, a delegacia de origem assim se manifestou:
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, qual seja, se os
rendimentos recebidos pelo autuado, no ano-calendário 2009, referiam-se a proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão, em que pese as alegações da impugnação
administrativa de Fls. 95/120, de acordo com a documentação acostada aos autos, bem
como da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf de fl 132, verifica-se
que a omissão de rendimentos apurada no valor total de R$ 30.000,00, bem como os
demais rendimentos declarados no valor de R$ 103.738,00 são decorrentes de resgates
mensais de provisões matemáticas de seu fundo de previdência complementar
administrado pela FAELBA – Fundação Coelba de Previdência Complementar
efetuados durante o ano-calendário de 2007.
Da análise dos dispositivos legais que regem a matéria, é importante ressaltar,
novamente, que são isentos do IRPF apenas os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão (e suas respectivas complementações), recebidos por portador de moléstia grave,
provenientes de entidades de previdência privada, Fundo Gerador de Aposentadoria
Programada Individual – FAPI ou Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL, não se
aplicando a referida isenção aos demais rendimentos do sujeito passivo, especialmente
os resgates de provisões pagos pelas citadas instituições.
Ainda, é de se salientar que a Dirf transmitida com sucesso à RFB pela fonte pagadora
FAELBA na data de 26/03/2008 (fl 132) informa corretamente o código de receita
“3223 – Resgate de previdência privada e FAPI – beneficiário Pessoa Física”, tendo
relacionado os rendimentos pagos ao notificado durante os meses de janeiro a dezembro
de 2007 como tributáveis, além de ter efetuado a retenção do IR à alíquota de 15%
como antecipação do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2008, nos exatos termos da determinação contida no artigo 3o da Lei no 11.053/2004,
fato este que demonstra o não enquadramento do interessado no regime de tributação
definitivo facultado pelo artigo 1o do diploma legal supracitado:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.730233/2010-91

os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
(...)
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de
opção pelo regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que o
contribuinte, em sua Dirpf/2008, efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos considerados como omitidos, além de não ter apresentado documentos
aptos a ensejarem a retificação do presente lançamento, é de se concluir no sentido da
regularidade da tributação efetuada pela fiscalização sobre os resgates de provisões
recebidos pelo autuado da fonte pagadora FAELBA, no valor total de R$ 30.000,00.
O meu entendimento converge com o que foi exposto pela Delegacia de Origem
no sentido de que tais resgates não se enquadram nos requisitos que ensejam a isenção pleiteada.
Além disso, cumpre mencionar as Súmulas desse Conselho que especificam os
pressupostos para concessão do benefício em questão, baixo transcritas:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave,
ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
Nesse contexto, observa-se que o Contribuinte não cumpre os requisitos relativo à
natureza dos proventos, razão pela qual não faz jus à isenção pleiteada.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.730233/2010-91

Declaração de Voto
A presente declaração visa esclarecer a adoção de posicionamento divergente em
relação àquele adotado por este Conselheiro quando do julgamento do Recurso Voluntário do
contribuinte.
Naquela oportunidade, em função dos debates travados no colegiado a quo acerca
do caso em concreto, acabei por concluir, hoje reconheço que equivocadamente, que os valores
percebidos pelo sujeito passivo – embora designados por “resgates” - haviam se dado após a data
e preenchidos os requisitos contratualmente previstos para início do pagamento do benefício, o
que, de fato, não se tem provado nos autos.
Já me posicionei em outras oportunidades em sentido contrário àquele em relação
ao tema, mesmo naquele colegiado ordinário, a exemplo dos acórdãos 2402-007-099 e 2402-
006.666.
De forma a reafirmar o meu entendimento, colaciono a íntegra do voto vencedor,
de minha lavra, formalizado quando do acórdão 9202-008.384, de 21/11/19. Veja-se:
Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre relator, deles ouso dissentir no que
concerne à não incidência do IR sobre o resgate de previdência privada complementar
percebidos por portadores de moléstia grave.
O ponto nevrálgico reside em dar aos "resgates" de previdência privada
complementar, o alcance dado pelo inciso XV do artigo 3o da Lei 7.713/88 aos
"rendimentos provenientes de aposentadoria".
O tema foi suficiente e recentemente enfrentado por esta turma, oportunidade em que,
com outra composição, foi dado provimento, por unanimidade, ao recurso da Fazenda
Nacional. Vide acórdão 9202-007.711, de 27.3.19, de relatoria da Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.
A conclusão e fundamentação adotadas retratam, penso eu, a melhor interpretação sobre
a matéria, razão pela qual, além de adotá-las, utilizou-as como razões de decidir no caso
em tela. Confira-se:
"Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão que concluiu pela
aplicação da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88 aos valores
recebidos pelo contribuinte a título de resgate de previdência privada. Segundo o
Colegiado a quo os valores investidos nos fundos de previdência privada possuem
natureza previdenciária ainda que percebidos antes de cumpridas as condições
contratuais para o recebimento do benefício da aposentadoria complementar. Pela
relevância deve-se transcrever a citada norma isentiva:
Lei no 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
...
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.730233/2010-91

Por força do artigo 111 do Código Tributário Nacional as normas que outorgam
isenções devem ser interpretadas literalmente. Sendo assim, considerando a redação do
inciso XIV acima citado, temos que a isenção ao imposto de renda somente se aplica
aos valores recebidos pelos beneficiários a título de aposentadoria, desde que cumprido
os demais requisitos legais. E aqui, em que pese entendimento em sentido contrário,
entendo não estar abrangido pelo conceito de 'aposentadoria' os valores investidos pelo
Contribuinte em fundo de previdência privada antes deste preencher os requisitos para o
recebimento do benefício.
Por vezes a Receita Federal do Brasil já se manifestou sobre o tema. Desde o ano
calendário 2008 o "Perguntas e Resposta do IRPF" traz como conteúdo menção acerca
da impossibilidade de aplicação da isenção aos resgates de entidade de previdência
privada, Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador
de Benefício Livre (PGBL).
A Solução COSIT no 10/2014 explica de forma exaustiva a legislação que regulamenta
as previdência privada e o porquê das verbas referentes ao resgate não poderem ser
classificadas como rendimentos de aposentadoria. Vejamos:
Solução COSIT no 10/2014
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Os valores recebidos a título de resgate, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas
as condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda,
ainda que efetuado por portador de moléstia grave.
No transcurso do pagamento do benefício inexiste a possibilidade da ocorrência de
resgate, nos termos previstos nas normas previdenciárias em vigor.
Dispositivos Legais: inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
art. 30 e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; incisos XXXI e XXXIII do
caput e §§ 4o a 6o, do art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999); Solução de Consulta Interna Cosit
no 36, de 17 de dezembro de 2003; inciso XXXV do art. 5o da Resolução CNSP no 139,
de 27 de dezembro de 2005; arts. 19, 20 e 24 da Resolução MPS/CGPC no 6, de 30 de
outubro de 2003.
(...)
3.1 A dúvida está quanto à isenção do resgate. Assim sendo, se faz necessário definir o
alcance da denominação “resgate”, para fins da presente análise.
4. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, ao tratar dos planos de entidades
abertas de previdência complementar, no art. 5o, inciso XXXV, da Resolução CNSP
(Conselho Nacional de Seguros Privados) no 139, de 27 de dezembro de 2005, define
resgate como “direito garantido aos participantes e beneficiários de, durante o período
de diferimento e na forma regulamentada, retirar os recursos da provisão matemática de
benefícios a conceder” (grifou-se).
5. Ainda, o Plenário de Conselho de Gestão da Previdência Complementar, em relação
aos planos de entidades fechadas de previdência complementar, na Resolução
MPS/CGPC no 6 de 30 de outubro de 2003, dispõe que o resgate não é permitido se o
participante estiver em gozo do benefício. Transcrevem-se os arts. 19, 20 e 24 que
tratam do assunto:
“Art. 19. Entende-se por resgate o instituto que faculta ao participante o recebimento de
valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios.
Art. 20. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano
administrado pela entidade fechada de previdência complementar em relação ao
participante e seus beneficiários.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.730233/2010-91

Art. 24. O resgate não será permitido caso o participante já tenha preenchido os
requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada, de
acordo com o regulamento do plano de benefícios.” (grifou-se)
6. Dos dispositivos transcritos depreende-se que tanto na previdência complementar
aberta quanto na fechada o resgate só ocorre no período de diferimento, isto é, até a data
contratualmente prevista para início do pagamento do benefício e por não configurar
complemento de aposentadoria está sujeito à incidência do imposto sobre a renda ainda
que recebido por portador de doença grave aposentado pela previdência oficial, nos
termos da legislação regente.
7. Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de doença
grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento
único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.
No caso concreto embora o contribuinte preencha as condições para aplicação da
isenção prevista no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, tal benefício limita-se aos
valores recebidos de aposentadoria oficial ou complementação desta, não abrangendo
verbas decorrentes de meros resgates de valores investidos em planos de previdência
complementar.
Nesse ponto, cumpre-me tecer alguns esclarecimentos acerca de como me manifestei na
fase dos debates no curso deste julgamento.
Sustentei que preenchidos os requisitos para se receber o benefício contratado e estando
o portador de doença grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício,
complemento de aposentadoria, independentemente da forma adotada para o seu
recebimento, a exemplo do pagamento único - que não guarda relação com a figura do
"resgate" acima abordado - não haveria a incidência do IR, nos exatos termos da
Solução de Divergência no 10 - Cosit/2014. Veja-se novamente:
“6. Dos dispositivos transcritos depreende-se que tanto na previdência complementar
aberta quanto na fechada o resgate só ocorre no período de diferimento, isto é, até a data
contratualmente prevista para início do pagamento do benefício e por não configurar
complemento de aposentadoria está sujeito à incidência do imposto sobre a renda ainda
que recebido por portador de doença grave aposentado pela previdência oficial, nos
termos da legislação regente.
7. Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de
doença grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento,
pagamento único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.”
Nesse sentido, VOTO com a relatora.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital